Tribunal: STF
Processo: Rp 983
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-25
Data de publicação: 1979-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO DO ACÓRDÃO (INOCORRENCIA). - QUESTÃO
TRATADA NO ACÓRDÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
PARA DISPOR, EM EMENDA CONSTITUCIONAL, SOBRE AS MATERIAS VENTILADAS
NA REPRESENTAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE DE INICIATIVA DO PODER
EXECUTIVO. OS ARTS. 57 E 65 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AO PROPOSITO
INVOCADOS, APENAS RECLAMAM ESSE PREVIO REQUISITO QUANDO SE TRATA DE
PROJETO DE LEI E NÃO DE PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO. ESSE
ARGUMENTO POSTO NO ACÓRDÃO, PARA AFASTAR A HIPÓTESE DE
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, ENTRETANTO, NÃO VEIO A CONSTITUIR UMA
PREMISSA NECESSARIA A SUA CONCLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.